Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006027-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), DORVALINA SEVERINA DA SILVA - CPF: 361.489.111-91 (AGRAVANTE), MARIA LEUDIANE ANDRADE - CPF: 045.130.891-30 (AGRAVADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

DÍVIDA
PAR
CIALMENTE QUITADA – PROVA SUFICIENTE –
ARTIGO 320
DO C
ÓDIGO CIVIL

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São passíveis de discussão em Exceção de
Pré
-Executividade as matérias que não exigem dilação probatória.

A quitação pode ocorrer por instrumento particular, e deve conter “
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
(art. 320 do Código Civil).

Quando constatado que o pagamento se deu por outros meios, ainda assim a dívida será considerada quitada (parágrafo único do mesmo dispositivo).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da

decis
ão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT)
que,
no
Cumprimento de Sentença d
a
Ação Monitória n.

0022372-34.2014.8.11.
0045 acolheu
parcialmente a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade
para
“
determinar o desbloqueio da constrição levada a efeito nos proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.210,64 (mil duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)”.

A agravante alega que
era credora
de R$6.224,21
representados “
pelo Cheque n.º 75, emitido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra a conta corrente 02274-9 da Ag. 7716 do Banco I
taú, pré-datado para 01/07/2013
”
.

Aduz que,
“procedido a citação em 28/01/2015 a agravante procurou a agravada para pagamento do saldo renascente (já que já havia pagado a importância R$ 3.000,00), quando a recorrida orientou que procurasse seus advogados, assim em 12/02/2015 com Dr. Arthur
Denicoló
, promoveu o pagamento de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais), conforme recibo (id 72413354 – pág.
41)”.

Acrescenta
que

“
nesta ocasião restou acertado que ante ao fato de já ter
pago
anteriormente R$ 3.000,00 (três mil reais), faltaria apenas R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais), conforme se verifica da anotação do verso do recibo realizada a próprio punho pelo advogado, sendo que o restante seria pago mediante entrega da cartula do cheque”.

Diz
que foi surpreendida pela penhora
em seus ativos financeiros e
ingressou com
a Exceção de
Pré
-Executividade
para demonstrar a impenhorabilidade de seus bens e
requerer
o reconhecimento
do inadimplemento de apenas R$493,00, além da devolução em dobro do
montante
cobrado
por dívida já paga.

Argui que
“a agravada por sua vez impugnou a exceção não reconhecendo autenticidade do recibo de forma genérica e do mencionado anterior pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Sustenta que

“o recibo é datado de 12/02/2015, ou seja, poucos dias após a citação e faz menção expressa ao pagamento de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais), referente ao cheque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, o mesmo valor do cheque objeto dos autos e a recorrida ou seu procurador não demonstrou ser credor de outro cheque da agravante. O recibo é assinado pelo procurador da agravada Dr. Arthur
Denicoló
sendo assinatura constante no recibo idêntica a assinatura do referido procurador”.

Afirma que a P
rocuração
constante nos autos
concede a
o advogado poderes para receber e dar quitação.

Destaca que

“
resta claro nos autos que ainda que sem todos os requisitos do art. 320 do código civil, dos termos e das circunstâncias do recibo se nota ter sido paga a dívida, senão no valor de R$ 5.007,00 (cinco mil e sete reais) ao menos no valor expresso no recibo de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais) na data do recibo, deve ser decotado”.

Pede que seja reconhecido
o

“pagamento de R$ 5.007,00 (cinco mil e sete reais), restando apenas R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais) como consta no recibo, ou em última hipótese reconhecer o pagamento de R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais)”.

I
ntimada
, a agravada não apresentou c
ontraminuta (ID.

210173185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n.

0022372-34.2014.8.11.0045
em que a
agravada
busca o recebimento de

R$
5.000,00

referentes ao
C
heque
n. 000075,
B
anco 341,
A
gência
7716,
C
onta
C
orrente 02274-9
,
com data de
1
º-
7-2013, devolvido pelo
s
motivo
s
11 e 12
(
“
sem fundos
”
)
.

O artigo 320 do Código Civil estabelece
o seguinte
:

“
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.

Na Exceção de
Pré
-Executividade a excipiente/executada
anexou o recibo
de R$2.007,00
,
alusivo
à quitação
parcial da
dívida

em

12
-
2-2015

(ID.

72413354 – pág.41).
Confira-se:

A
assinatura
constante
na inicial da lide é visivelmente igual
à do
recibo
(ID.72411318 – pág.17)
,
em que, ademais, está
especificado que
o pagamento
se refere
ao cheque que
deu causa à
propositura da
demanda
.

A
lém disso
,
a P
ro
curação assinada pela exequente

outorga ao advogado
poderes
“amplos e ilimitados, para o foro em geral, com a
cláusula “
ad-judicia

ad-negocia
” a fim de que agindo em conjunto ou separadamente possam defender
os interesses e direitos do(s) outorgante(s) perante qualquer
Juízo, instância ou tribunal, repartição pública, autarquia ou entidade paraestatal, propondo ação competente em que o(s) ré
u(s), interessado(s) ou requerido(s), podendo reclamar conciliar, desistir, transigir, fazer acordo, recorrer, receber e dar quitação

(...)
e praticando todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho
deste mandato, dando tudo por bom, firme e valioso”

(
ID.

72411318 – pág. 19).

Assim, os documentos
anexados
no incidente
comprovam de forma satisfatória

a
quitação

de parte d
o débito (
R$2.007,00
)
.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA – RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO. É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de
Pré
-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória. Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao
pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé
”
. (
TJMT,
N.U 0008617-98.2013.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 28
-6-
2023, DJE
de
30
-6-
2023).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. PROVA IRRETORQUÍVEL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Pagamento demonstrado mediante documento que atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil não extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de
pré
-executividade e, por revelar a inexistência
de obrigação
certa, líquida e exigível consubstanciada em título
executivo?,
conduz à extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido
”
.

(TJ
DF 0715067-91.2020.8.07.0001,
relator

Des. James Eduardo Oliveira
,
julgamento em 14-10-
2021, 4ª Turma Cível)
.

Por fim, nã
o há nos autos nenhum comprovante dos
suposto
s

R$3.000,00 dado
s

para
amortização

da dívida
,
portanto não podem ser abatidos do
total da obrigação.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso

para r
econhe
cer

a quitação de

R$2.007,00, que representam
parte d
o débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024